Tribunal: TJMT
Processo: 1006273-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006273-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), LUCAS RIBEIRO DE LIMA - CPF: 115.459.469-65 (AGRAVANTE), CHRISTIANO JOSE VIDEIRA - CPF: 058.464.839-17 (AGRAVADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (PROCURADOR), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA APREENSÃO DO VEÍCULO E DEPÓSITO COM O COMPRADOR - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – INDÍCIOS DE FRAUDE NO NEGÓCIO JURÍDICO - TERCEIRO FALSÁRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - COMPRA E VENDA ENTRE FALSÁRIO E AUTOR/AGRAVADO QUE SE PERFECTIBILIZOU MEDIANTE PAGAMENTO DO VALOR ACORDADO E A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE COM A TRADIÇÃO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO DE AMBOS OS LITIGANTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA DEMANDA - MANUTENÇÃO DA POSSE CONFORME DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os aludidos requisitos, faz-se necessária a manutenção da decisão agravada que deferiu a medida determinando que o agravado (comprador) seja imediatamente reintegrado na posse do veículo ‘sub judice’.

Indicando o contexto fático a realização de negócio fraudulento envolvendo pessoas estranhas à lide, faz-se, pois, imperiosa a dilação probatória para elucidação da controvérsia posta em juízo, com a manutenção da decisão agravada que deferiu a medida determinando que o agravado (comprador) seja imediatamente reintegrado na posse do veículo “sub judice”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS RIBEIRO DE LIMA
contra
a decisão proferida
na
Ação de Reintegração de Posse c/c Ação Declaratória de Propriedade n. 1001569-59.2021.8.11.0015,
ajuizada por
CHRISTIANO JOSE VIDEIRA
, que
deferiu
o pedido de antecipação de tutela, para o fim de:
“a) Determinar que o requerente
(comprador)
seja imediatamente reintegrado na posse do veículo ‘sub judice’, bem como que os requeridos abstenham-se de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos ao exercício do direito de posse, com supedâneo no teor dos art. 1.210 do Código Civil e no art. 560 e art. 563, ambos do Código de Processo Civil; b) Estabelecer que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso IV do Código de Processo Civil.”
(ID. 78963902).

Em suma, sustenta o agravante ser proprietário do veículo I/HIUNDAY AZERA 3.3 V6, PLACAS NKK-0660, COR PRATA, ANO/MODELO 2007/2008 e que, agravante (Lucas) e agravado (Christiano) são vítimas de crime cometido por terceiro/estelionatário, quem seja, ERICLYS JOARES LOCH e que fora o mais prejudicado no desenvolvimento dos atos, pois depende do veículo para o exercício de sua atividade laboral.

Destaca que, além de o agravado não ter pago o valor integral do veículo, bem como mesmo tendo ERYCLES aceitado devolver a quantia paga (valor da entrada – R$ 15.800,00) mediante a restituição do veículo, o agravado ainda assim solicitou a busca e apreensão do bem.

Afirma, ainda, que por duas vezes o agravado noticia sua intenção de devolver o bem e desfazer o negócio jurídico: uma para um Policial Civil; e por último quando abandona o bem em via pública conforme consta do Boletim de Ocorrência, porém, ao que se vê, estranhamente arrependeu-se e interpôs a presente ação tão somente em desfavor do agravante, mesmo tendo pago o valor a Erycles, ou seja, o agravante deixou de levar ao polo passivo da demanda o responsável por todos prejuízos, o qual só veio posteriormente após a emenda a inicial, determinada pelo Juiz, demostrando pois, claramente que não exercia posse de boa-fé.

Salienta a ausência de documentação (
print
) da compra e venda noticiada na inicial, entre Christiano e Erycles, concretizada via
whatsapp
, bem como ausência de cópia do contrato de compra e venda entre Lucas e Erycles à época da interposição da ação, pois só veio a ter “
ciência do contrato em dezembro de 2020, e não na ocasião da compra como mente na inicial
”.

Alega que o agravado recebeu cópia do Boletim de Ocorrência 2020.302135, datado em 08/12/2020, onde é noticiado o crime de estelionato cometido pelo suspeito Ericlys Joares Loch, e não contra o agravado.

Por fim, sustenta que, se realmente o agravado estivesse de boa-fé, por qual razão: (i) ele não entregou o carro nas mesmas condições que havia “comprado” do estelionatário na delegacia de polícia ou entrado com pedido judicial?; (ii)

não juntou as notas fiscais do que supostamente ele pagou no conserto do veículo? Juntando meros orçamentos do mês de janeiro?; (iii) juntou apenas o extrato de lançamento de IPVA, mas não juntou nenhum comprovante que realmente adimpliu tais tributos.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, posto que há elementos probatórios suficientes a comprovar a desnecessidade da busca e apreensão do veículo, bem como a reintegração de posse, tendo em vista que o agravado nunca teve a posse do veículo objeto da demanda.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 124319688.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
– ID. 124792166.

Sem contraminuta (ID nº 128608171).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravado
CHRISTIANO JOSE VIDEIRA
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse c/c Ação Declaratória de Propriedade
com pedido de tutela de urgência em face do agravante
LUCAS RIBEIRO DE LIMA,
alegando que (ID. 48360242 - petição inicial dos autos principais):

“Em meados do mês de Outubro do ano de 2.020, o Autor, procurou o Sr. Ericlys Joares Loch, por intermédio de indicação de um amigo, com o intuito de adquirir um veículo automotor, lhe sendo ofertado um I/HIUNDAY AZERA 3.3 V6, PLACAS NKK-0660, COR PRATA, ANO/MODELO 2007/2008.

Verificando as condições do veículo decidiu pela aquisição do supramencionado veículo, negociando diretamente com o Sr. Ericlys, que estava com o domínio do veículo e em posse do Certificado de Registro e licenciamento em branco, bem como, possui contrato de compra e venda com o Réu.

Ficou acertado entre as partes (Autor e Sr. Ericlys), o valor em dinheiro no total de R$17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), sendo que R$15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) seriam a vista, na data da tradição e o valor remanescente seria quitado em 2 (duas) parcelas de R$1.000,00 (um mil reais) cada, além do Autor ficar responsável pelos consertos necessários no veículo e a quitação dos débitos relacionados aos documentos deste (IPVA, Licenciamento, multas, etc).

Pois bem, com tudo acertado entre as partes, no dia 30 de outubro de 2020 o Autor se deslocou até a cidade de Lucas do Rio Verde, com o intuito de buscar o veículo, bem como, efetuar o pagamento acordado, sendo assim feito.

Após esse episódio, inciou-se uma verdadeira saga do Autor na busca pelo Certificado de Registro e Licenciamento assinado, bem como por uma peça (miolo da chave), da qual o Sr. Ericlys se propôs a enviar.

Desde o dia 31 de outubro de 2020, até o dia 12 de janeiro de 2021, o Autor buscou a documentação e a peça supramencionada, recebendo sempre promessas de que logo a situação seria resolvida, o que, obviamente não ocorreu.

Por diversas vezes o Autor chegou a propor a devolução do veículo e o ressarcimento dos valores já pagos, bem como das melhorias já efetuadas, o que novamente, foi aceito pelo então vendedor, porém, não passando de mais promessas.

Em uma tentativa desesperada de tentar resolver a questão, o Autor chegou a falar que estava em débito com um investigador da Polícia Civil, Sr. Claudevan Alves dos Santos, para tentar, ou a devolução do veículo, ou o fornecimento dos documentos.

No entanto, tal dívida nunca existiu, nem mesmo a transferência da posse do veículo ao tal investigador da Polícia Judiciária Civil, o qual, inclusive, foi responsável pela apreensão do veículo e entrega deste ao Réu, assunto que será abordado mais adiante.

Pois bem, já no dia 22 de janeiro de 2021, o Autor foi supreendido por uma ligação do policial supramencionado, afirmando que faria a apreensão do veículo e que havia rumores de uma ordem de prisão preventiva contra o Autor, pelo crime de estelionato, o que soa estranho, vez que sequer havia boletim de ocorrências registrado em face ao Autor.

Inobstante a isso, baseado em uma simples narrativa do Réu, contida no Boletim de Ocorrências de nº 2020.302135, sem a devida apuração dos fatos, o investigador, Sr. Claudevan, efetuou a apreensão do veículo, conforme faz prova o boletim de ocorrências nº 2021.20453 (anexo), entregando sua posse ao Réu no dia 25 de janeiro de 2021.”

Ao apreciar o feio, a douto Juiz de Direito Dr.
Cristiano dos Santos Fialho,
postergou a análise do pedido de tutela de urgência para após a audiência de instrução, com base no art. 562 do CPC/15.

Aberta a audiência de Justificação, o magistrado ouviu as partes e ao final deliberou (ID.

65043582 dos autos principais):

“a) EXPEÇA-SE ofício à Delegacia de Polícia Civil de Sinop/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa de informações acerca dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência n. 2021.20453 (evento n.º 48360710), reportando qual a autoridade policial que deliberou pela apreensão do veículo marca/modelo I/Hiunday Azera 3.3 V6, placa NKK-0660, cor prata, ano/modelo 2007/2008 e sob qual argumento, bem ainda, o porquê da entrega do veículo ao Lucas Ribeiro de Lima.

b) EXPEÇA-SE ofício ao Juízo da Comarca de Rio de Janeiro/RJ, fazendo-se referência aos autos n.º 0148119-60.2021.8.19.0001, com o objetivo de solicitar a remessa, no prazo de 15 (quinze) dias, de informações sobre o estágio de cumprimento da deprecata expedida com a finalidade de proceder citação e intimação do requerido Ericlys Joares Loch.”

A seguir, sobreveio a decisão agravada que:
deferiu
o pedido de antecipação de tutela, para o fim de:
“a) Determinar que o requerente seja imediatamente reintegrado na posse do veículo ‘sub judice’, bem como que os requeridos abstenham-se de praticar qualquer ato que obstrua ou imponha obstáculos ao exercício do direito de posse, com supedâneo no teor dos art. 1.210 do Código Civil e no art. 560 e art. 563, ambos do Código de Processo Civil; b) Estabelecer que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso IV do Código de Processo Civil.”
(ID. 78963902 dos autos principais).

Desta decisão, o requerido/agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão.

Pois bem.

O recurso não merece provimento, pois como bem
fundamentado pela decisão agravada:

“Assim, em uma primeira perspectiva de abordagem, compulsando o emaranhado de elementos de convicção existentes no processo, em um juízo de cognição não-exauriente, observa-se que existem evidências concretas que dão conta de que o requerente exercia a posse, de boa-fé, sobre o veículo ‘sub judice’,
na medida em que, antes de adquirir o veículo do requerido Ericlys, verificou a existência de contrato de compra e venda celebrado entre os dois requeridos (ID n.º 48360698). Além disto, anexou aos autos comprovante de pagamento da compra e venda do veículo celebrada com o requerido Ericlys
(ID n.º 48360693).

Esmiuçando o material cognitivo engendrado na relação processual, infere-se também que existem sinais exógenos, pautados em um juízo denso de probabilidade, de que o réu Lucas norteou suas condutas no sentido de interpor obstáculos para que o requerente passasse a fruir da posse do veículo ‘sub judice’, na exata medida em que, no dia 08/12/2020 comunicou à Autoridade Policial de Lucas do Rio Verde/MT a ocorrência do crime de estelionato por parte do requerido Ericlys, o que ocasionou na busca e apreensão do veículo pela Autoridade Policial de Sinop/MT (ID n.º 48360703, ID n.º 48360710, ID n.º 48360717 e ID n.º 73564504).

Estas circunstâncias dão vigor à plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’), devendo, por ora, ser garantida a posse do veículo ao terceiro adquirente de boa-fé [...].

De outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que o requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu direito de usufruir da área ‘sub judice’ (‘periculum in mora’). E, isso se justifica porque o abrupto impedimento à perfeita fruição e gozo do direito de posse do veículo pode representar a perpetração de prejuízos materiais de grande dimensão.

Assim, da forma que se apresenta a situação, com o propósito de buscar a preservação de direitos, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pela existência do direito de posse e que foi repentinamente obstaculizado por parte dos requeridos — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco que decurso do tempo pode catalisar — (‘periculum in mora’), restaram perfeitamente delineados, considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do pedido postulado em sede de tutela de urgência.”

Assim, da breve narrativa dos fatos, bem como das elucidações retiradas da narrativa das partes, verifica-se, ao menos neste exame de cognição sumária, que o contrato de compra e venda entre o falsário Erycles e o agravado se perfectibilizou com a entrega da coisa e o pagamento do preço (R$15.800,00) mediante transferência à conta corrente do próprio falsário (ID. 48360693 dos autos principais), nos termos do art. 481 do Código Civil, ensejando a aquisição da propriedade do veículo pelo agravado com a tradição (art. 1.267 do Código Civil).

Ademais, de acordo com a tabela FIPE, um veículo com tais características e ano de fabricação (2007/2008), em Junho/22, está avaliado em torno de R$ 32.708,00 (
https://www.tabelafipebrasil.com/carros/HYUNDAI/AZERA-GLS-33-V6-24V-4P-AUT/2007-
), o que a princípio afasta a suspeita de fraude, pois o valor que teria sido pago pelo agravado na tradição do veículo fora de R$15.800,00, e ainda seriam pagas mais duas parcelas de R$1.000,00, bem como os consertos necessários no veículo (haja vista as precárias condições do veículo) e a quitação dos débitos relacionados aos documentos deste (IPVA, Licenciamento, multas, etc).

Assim, os fatos alegados e documentos que instruem o pedido não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte agravante (requerido/vendedor), devendo ser analisados mediante o contraditório.

Ademais, há a possibilidade de que ambas as partes tenham sido vítimas de falsário, não podendo a tutela de urgência no processo cível ser utilizada para obstar eventuais providências da Autoridade Policial que está apurando os fatos na esfera criminal.

Assim, enquanto não se evidencie com clareza qual o nível de envolvimento do agravante com o suposto falsário (Ericlys), certo é que mantê-lo na posse do bem haverá um nítido prejuízo para o resultado útil do processo, mormente se considerarmos o fato de que o suposto falsário encontrava-se preso, cumprindo prisão preventiva na Cadeia Pública José Frederico Marques, situada no Rio de Janeiro/RJ (certidão – ID. 81053997 dos autos principais), porém já está em liberdade, consoante certidão de ID. 75245683 dos autos principais.

Deveras, inexistindo nos autos, ao menos por ora, qualquer indício de que qualquer das partes estivessem mancomunados com o estelionatário, aderindo à conduta criminosa deste, em eventual coautoria ou participação no suposto crime, deve recair sobre quem vendeu o veículo e o entregou sem ter efetivamente recebido o dinheiro o ônus pela ausência de cuidado na efetivação do negócio, ou seja, o agravante, que alega ter vendido o veículo a Erycles e nada recebeu em troca.

Aliás, caberia ao agravante/vendedor cercar-se dos cuidados necessários e certificar-se do recebimento do preço antes de entregar a coisa ao falsário, que supostamente revendeu o veículo em questão, conduta que, apesar de não ser revestida de má-fé, revela-se em desconformidade com as cautelas que são exigidas do homem-médio.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. DECISÃO QUE CONCEDE A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVANTE (COMPRADOR) E AGRAVADO (VENDEDOR) QUE TERIAM SIDO VÍTIMAS DE GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIO VIA PORTAL “OLX”. AGRAVADO QUE AUTORIZOU O DEPÓSITO DO PREÇO NA CONTA DE TERCEIRO INDICADO PELO ESTELIONATÁRIO E ENTREGOU O VEÍCULO AO AGRAVANTE, PERFECTIBILIZANDO A COMPRA E VENDA E A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE COM A TRADIÇÃO. [...]. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O COMPRADOR E O ESTELIONATÁRIO ESTIVESSEM PRATICANDO O GOLPE CONJUNTAMENTE. PRECEDENTES. NULIDADE/ANULAÇÃO QUE SOMENTE SE OPERARÁ, SE FOR O CASO, APÓS SENTENÇA FINAL, DEVENDO-SE ATÉ LÁ PRESTIGIAR A PARTE QUE SE ENCONTRA NA POSSE DA COISA CONTROVERTIDA. ARTS. 177 E 1211 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexistindo nos autos, ao menos por ora, qualquer indício de que o comprador do veículo estivesse mancomunado com o estelionatário (golpe “OLX”), aderindo à conduta criminosa deste, em eventual coautoria ou participação no suposto crime, deve recair sobre quem vendeu o veículo e o entregou sem ter efetivamente recebido o dinheiro o ônus pela ausência de cuidado na efetivação do negócio. 2. Cabe ao vendedor cercar-se dos cuidados necessários e certificar-se do recebimento do preço antes de entregar a coisa ao comprador, o que parece não ser o caso dos autos, já que o proprietário/vendedor declarou à autoridade policial que autorizou o pagamento em conta de terceiro, conduta que, apesar de não ser revestida de má-fé, revela-se em desconformidade com as cautelas que são exigidas do homem-médio. 3. As ações que visam à nulidade, anulação ou resolução de negócio jurídico, em razão da complexidade das questões fáticas que as revolve recomendam, via de regra, que os efeitos do desfazimento se operem somente após sua declaração por sentença, nos termos dos arts. 177, 474 e 475 do Código Civil, devendo-se prestigiar até lá a parte que se encontra na posse da coisa controvertida, ou seja, o comprador, aplicando-se, nessas hipóteses, a regra do art. 1211 do Código Civil, segundo o qual “quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00441371720218160000 Campo Largo 0044137-17.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 16/11/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU A MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO NA MÃO DO AUTOR/COMPRADOR. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE AS PARTES FORAM VÍTIMAS DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO NA NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADA NO SÍTIO ELETRÔNICO "OLX". ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NO MOMENTO INDICAM PARTICIPAÇÃO DO VENDEDOR NO ALEGADO GOLPE. NECESSEDIDADE DE ASSEGURAR O DIREITO DE AMBOS OS LITIGANTES ATÉ A RESOLUÇÃO FINAL DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA POSSE CONFORME DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 50660244720218240000, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 19/05/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Portanto, indicando o contexto fático a realização de negócio fraudulento envolvendo pessoas estranhas à lide, faz-se, pois, imperiosa a dilação probatória para elucidação da controvérsia posta em juízo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022